Tribunal: TJMT
Processo: 1025306-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo militar. Representação para perda de posto e patente. Condenação por falsidade ideológica e inserção de dados falsos. Militar na reserva remunerada. Improcedência do pedido.
I. Caso em exame
Representação pela perda da graduação de patente de Tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, condenado por falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.
II. Questões em discussão
1) prejudicial de prescrição da pretensão punitiva; 2) inadequação da via eleita; 3) impossibilidade jurídica do pedido; 4) ofensa a coisa julgada; 5) ilicitude de provas; 6) incapacidade do representado para continuar integrando as fileiras da PMMT, por ausência de qualidades éticas e morais para tanto; 7) utilidade da representação contra militares da reserva.
III. Razões de Decidir
1. “A prescrição retroativa não pode, após a vigência da Lei no 12.234/2010, ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1o, do CP” (TJMT, ED 1011696-89.2021.8.11.0004). Inexiste qualquer previsão legal sobre o prazo prescricional ou decadencial do direito para que o Ministério Público ingresse com representação pela perda da patente.
2. No Estado de Mato Grosso, cabe a este e. Tribunal “decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais”, à luz do art. 143, § 1o da CEMT.
3. A referência equivocada ao cargo militar [praça ao invés de patente] não inviabiliza o a exame da pretensão quando os elementos essenciais da petição inicial foram corretamente delineados.
4. A perda do posto e da patente de oficial militar, quando fundada em prática de crime comum ou militar, pressupõe o trânsito em julgado da respectiva condenação penal, tratando-se de condição de procedibilidade para o regular processamento da representação (CF/88, art. 142, § 3o, VII).
5. Na representação, não se rediscute às circunstâncias do ato criminoso ou legitimidade da responsabilização criminal. Julga-se somente “se o fato [...] afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir” (ASSIS, Jorge César de. Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos, 2a ed., Editora Juruá, 2007, p. 222).
6. A aplicação da penalidade acessória não se revela justificável diante do tempo decorrido desde os fatos e da aposentadoria do representado após mais 19 (dezenove) anos de contribuição.
7. Se o representado encontra-se na reserva desde 2021, os riscos atuais à hierarquia, à disciplina ou ao decoro militar resultam elididos.
8. A perda de patente não se revela automática com a condenação, sendo medida excepcional e de natureza punitiva que exige análise do caso concreto, considerando princípios como proporcionalidade e política criminal.
9. O próprio Conselho de Justiça Militar decidiu, por maioria, pela não remessa dos autos para julgamento da perda da patente, reconhecendo não haver abalo ao pundonor militar que justificasse a medida extrema.
IV. Dispositivo e Tese
Preliminares rejeitadas. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A representação para perda do posto e da patente não se submete a prazo prescricional ou decadencial.
2. A representação proposta pelo Ministério Público, perante o Tribunal de Justiça, para apuração da perda do posto e da patente de oficial militar estadual constitui medida processual adequada.
3. A referência incorreta à graduação do militar (praça em vez de oficial) não configura hipótese de impossibilidade jurídica do pedido quando os elementos essenciais da causa de pedir e o pedido estiverem adequadamente delimitados.
4. A decisão proferida no processo penal ou pelo Conselho de Justiça Militar não impede, por coisa julgada material ou bis in idem, a análise posterior da perda de posto e patente pelo Tribunal de Justiça.
5. Não cabe rediscutir a validade das provas produzidas na ação penal transitada em julgado no âmbito da representação para perda de posto e patente, que não se presta à revisão da condenação, mas à apuração da compatibilidade da conduta com os valores do oficialato militar.
6. A perda da patente de oficial militar estadual pressupõe a presença cumulativa de pena privativa de liberdade superior a dois anos e de conduta que evidencie indignidade e incompatibilidade com o oficialato.
7. A condenação criminal com trânsito em julgado não impõe automaticamente a perda da patente militar, sobretudo quando se tratam de fatos isolados e sem grande repercussão institucional.
8. Quando o militar se encontra na reserva remunerada, sem risco atual à disciplina e ao decoro da corporação, e com histórico funcional positivo, a medida extrema da perda de patente mostra-se desproporcional e injustificada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, § 1o; 125, § 4o; 142, § 3o, VI e VII. CEMT, art. 143, § 1o. CP, art. 313-A. CPM, art. 312. Código Penal, art. 110, §1o. Lei no 12.234/2010.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1320744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.6.2023, Tema 1.200. TJMT, ED 1011696-89.2021.8.11.0004, Rel.a Des.a Juanita Cruz, j. 20.8.2025. TJMT, PET 1014185-48.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira, j. 21.9.2020. TJDFT, PET 07313367720218070000, Rel. Des. Demetrius Cavalcanti, j. 7.3.2022. TJMG, AC 1.0024.13.251680-8/001, Rel.a Des.a Sandra Fonseca, j. 16.9.2014. TJMS, Representação 1406641-77.2021.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes, j. 4.11.2021. TJMG, PET 2000147-39.2021.9.13.0000, Rel. Des. Jadir Silva, j. 15.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
1025306-97.2025.8.11.0000

CLASSE:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727)

ASSUNTO:
[FALSIDADE IDEOLÓGICA, PERDA DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, PERDA DO POSTO E DA PATENTE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES. MARCOS MACHADO, D
RA
. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
, D
R
. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(JUIZ DE DIREITO CONVOCAD
O
)
, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, D
R
. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
, DES
.
WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (REQUERIDO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BERISON COSTA E SILVA - CPF: 836.230.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SADA RIBEIRO PARREIRA - CPF: 617.199.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PONTES BINICHESKI - CPF: 020.091.300-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE VALDEVINO GONCALVES NETO - CPF: 014.091.331-92 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA
,
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXMOS. SRS. DES. GILBERTO GIRALDELLI,
DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES E
DR
.
VALTER FABRÍCIO SIMIONE DA SILVA
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
”
.

E M E N T A

Direito constitucional e administrativo militar. Representação para perda de posto e patente. Condenação por falsidade ideológica e inserção de dados falsos. Militar na reserva remunerada. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

Representação pela perda da graduação de patente de Tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, condenado por falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

II. Questões em discussão

1) prejudicial de prescrição da pretensão punitiva; 2) inadequação da via eleita; 3) impossibilidade jurídica do pedido; 4) ofensa a coisa julgada; 5) ilicitude de provas; 6) incapacidade do representado para continuar integrando as fileiras da PMMT, por ausência de qualidades éticas e morais para tanto; 7) utilidade da representação contra militares da reserva.

III. Razões de Decidir

1.
“
A prescrição
retroativa não pode, após a vigência da Lei no 12.234/2010, ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1o, do CP”
(TJMT, ED 1011696-89.2021.8.11.0004). Inexiste qualquer previsão legal sobre o prazo prescricional ou decadencial do direito para que o Ministério Público ingresse com representação pela perda da patente.

2. No Estado de Mato Grosso, cabe a este e. Tribunal “
decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais”,
à luz do art. 143, § 1o da CEMT.

3. A referência equivocada ao cargo militar [praça ao invés de patente] não inviabiliza o a exame da pretensão quando os elementos essenciais da petição inicial foram corretamente delineados.

4. A perda do posto e da patente de oficial militar, quando fundada em prática de crime comum ou militar, pressupõe o trânsito em julgado da respectiva condenação penal, tratando-se de condição de procedibilidade para o regular processamento da representação (CF/88, art. 142, § 3o, VII).

5. Na representação, não se rediscute às circunstâncias do ato criminoso ou legitimidade da responsabilização criminal. Julga-se somente “
se o fato [...] afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir”
(ASSIS, Jorge César de. Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos, 2a ed., Editora Juruá, 2007, p. 222).

6. A aplicação da penalidade acessória não se revela justificável diante do tempo decorrido desde os fatos e da aposentadoria do representado após mais 19 (dezenove) anos de contribuição.

7. Se o representado
encontra-se
na reserva desde 2021, os riscos atuais à hierarquia, à disciplina ou ao decoro militar resultam elididos.

8. A perda de patente não se revela automática com a condenação, sendo medida excepcional e de natureza punitiva que exige análise do caso concreto, considerando princípios como proporcionalidade e política criminal.

9. O próprio Conselho de Justiça Militar decidiu, por maioria, pela não remessa dos autos para julgamento da perda da patente, reconhecendo não haver abalo ao pundonor militar que justificasse a medida extrema.

IV. Dispositivo e Tese

Preliminares rejeitadas. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A representação para perda do posto e da patente não se submete a prazo prescricional ou decadencial.

2. A representação proposta pelo Ministério Público, perante o Tribunal de Justiça, para apuração da perda do posto e da patente de oficial militar estadual constitui medida processual adequada.

3. A referência incorreta à graduação do militar (praça em vez de oficial) não configura hipótese de impossibilidade jurídica do pedido quando os elementos essenciais da causa de pedir e o pedido estiverem adequadamente delimitados.

4. A decisão proferida no processo penal ou pelo Conselho de Justiça Militar não impede, por coisa julgada material ou bis in idem, a análise posterior da perda de posto e patente pelo Tribunal de Justiça.

5.

Não cabe rediscutir a validade das provas produzidas na ação penal transitada em julgado no âmbito da representação para perda de posto e patente, que não se presta à revisão da condenação, mas à apuração da compatibilidade da conduta com os valores do oficialato militar.

6. A perda da patente de oficial militar estadual pressupõe a presença cumulativa de pena privativa de liberdade superior a dois anos e de conduta que evidencie indignidade e incompatibilidade com o oficialato.

7. A condenação criminal com trânsito em julgado não impõe automaticamente a perda da patente militar, sobretudo quando se
tratam
de fatos isolados e sem grande repercussão institucional.

8. Quando o militar se encontra na reserva remunerada, sem risco atual à disciplina e ao decoro da corporação, e com histórico funcional positivo, a medida extrema da perda de patente mostra-se desproporcional e injustificada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 42, § 1o; 125, § 4o; 142, § 3o, VI e VII. CEMT, art. 143, § 1o. CP, art. 313-A. CPM, art. 312. Código Penal, art. 110, §1o. Lei no 12.234/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1320744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.6.2023, Tema 1.200. TJMT, ED 1011696-89.2021.8.11.0004, Rel.a Des.a Juanita Cruz, j. 20.8.2025. TJMT, PET 1014185-48.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira, j. 21.9.2020. TJDFT, PET 07313367720218070000, Rel. Des. Demetrius Cavalcanti, j. 7.3.2022. TJMG, AC 1.0024.13.251680-8/001, Rel.a Des.a Sandra Fonseca, j. 16.9.2014. TJMS, Representação 1406641-77.2021.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes, j. 4.11.2021. TJMG, PET 2000147-39.2021.9.13.0000, Rel. Des. Jadir Silva, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Representação pela perda da graduação de patente do Ten. Cel. MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, condenado pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital, nos autos de Ação Penal no 0034264-70.2019.8.11.0042, por falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto – art. 312 do CPM e art. 313-A do CP – (ID 303083374).

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA sustenta que: 1) as naturezas dos crimes e a condenação do requerido à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos de reclusão
“denotam incapacidade do representado para continuar integrando as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ausência de qualidades éticas e morais para tanto”
; 2)
“subsiste a utilidade da representação pela perda do posto e da patente, que permitirá a exclusão da carreira militar aqueles que, mesmo que na inatividade, mas que podem ser convocados ou mobilizados a qualquer tempo, não possuírem conduta ilibada, moral e eticamente irrepreensível para o oficialato”
.

Requer a procedência para decretar a

perda da graduação da patente do representado e a sua exclusão
“dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”
(fls. 1/19-ID 303062860), com documentos (
ID’s
303079878/303083374).

MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA suscita: 1)
“a prescrição da pretensão punitiva
a inadequação da via eleita e “
ilegitimidade da aplicação analógica do RISTM”
; 2) a impossibilidade jurídica do pedido diante do
“erro na qualificação jurídica do cargo militar”
; 3) ofensa ao princípio “
da coisa julgada e configuração de bis in idem processual”
, 4) a “ilicitude das provas”. No mérito, argumenta que: 1)
“não há fundamento para perda de posto e patente
”, visto que
“possui mais de 20 anos de serviço sem antecedentes disciplinares; recebeu diversas condecorações e exerceu funções de alta
responsabilidade; o
episódio que ensejou a condenação foi isolado, sem repercussão o grave para a corporação”
; 2)
“encontra-se na reserva remunerada de 2021, não exercendo atividade militar ativa. Esta
circunstância
: reduz significativamente os riscos a disciplina militar;
Diminui
a repercussão da conduta na corporação;
Torna
desproporcional a aplicação da medida extrema;
4. Demonstra
que a corporação já tomou as medidas cabíveis
”.

Pugna pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ou pela improcedência (fls. 4724/4751-ID 308128853).

Em impugnação, a i. PGJ argumenta que
“no Estado de Mato Grosso, a via da representação para perda de posto e patente dos oficiais e da graduação das praças é reconhecida por esse E. Tribunal”
; a pena em concreto elide a contagem do prazo prescricional anterior ao recebimento da denúncia;
“a competência para aviar a representação para perda do posto de oficial e da patente é do Procurador-Geral de Justiça”
;
“a condenação pelos delitos de falsificação (falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de dados), por sua natureza, demonstra conduta e comportamento incompatíveis com a carreira militar, evidenciando clara incapacidade para continuar integrando a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da ausência de predicados éticos e morais”
(Marcelo Ferra de Carvalho, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídica e Institucional – ID 327366373).

É o relatório.

V

O

T

O (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

O representado suscita a “prescrição da pretensão punitiva” sob a alegação de que o prazo prescricional, extraído das penas aplicadas na sentença condenatória, transcorreu entre o dia dos crimes e até a presente data.

Ocorre que, a partir da Lei no 12.234 /2010, a contagem da prescrição retroativa, no período compreendido entre as datas do fato e do recebimento da denúncia, não pode considerar a pena em concreto fixada na sentença ou acórdão condenatórios.

Vale dizer,
“
a

prescrição
retroativa não pode, após a vigência da Lei no 12.234/2010, ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1o, do CP”
(TJMT, ED 1011696-89.2021.8.11.0004 – Relatora: Des.a Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte - Terceira Câmara Criminal - j. 20.8.2025 -p. 7.11.2025).

Por outro lado, inexiste qualquer previsão legal sobre o prazo prescricional ou decadencial do direito para que o Ministério Público ingresse com representação para perda da patente.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado do e. TJES:

“O pedido de representação previsto no art.
125,
§ 4
o,
da CF⁄
88,
delimitado nos
arts
. 336 ao 338 do RITJES, não prevê qualquer prazo prescricional ou decadencial do direito para que o Ministério Público ingresse com a correspondente representação para a aplicação da pena de perda da patente. Soma-se a isso ser regra basilar do Direito segundo a qual 'o que o legislador não restringe não cabe ao intérprete fazê-lo'. Com isso, é temerário reconhecer a prescrição ou a decadência de determinada demanda se o legislador não elencou prazo para tal fim.”

(RP no 00079151920148080000 - Relator: Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – j. 11.5.2015
- p.
12.6.2015)

Nesse quadro, não se reconhece a alegada prescrição

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V

O

T

O (PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

O representado argui a inadequação da via eleita sob assertivas de que
“o rito manejado pelo MP não encontra amparo constitucional”
e
“o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar é [...] inaplicável a Justiça Militar Estadual”.

Todavia, o c. STF, em repercussão geral (Tema 1.200), assentou entendimento de que compete aos Tribunais de Justiça
“decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”
(ARE 1320744/DF - Relator: Min. Alexandre de Moraes, j. 26.6.2023, p. 10.7.2023).

Frise-se que, no Estado de Mato Grosso, cabe a este e. Tribunal
“decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais”
, à luz do art. 143, § 1o da CEMT,
in
verbis
:

“Art. 143. Caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças nos termos do artigo 125, § 4°, Constituição Federal.

§ 1o Os Oficiais, nos termos do artigo 42, §§ 7o e 8o da Constituição Federal, e as praças graduadas, após submetidas a julgamento condenatório com sentença transitada em julgado, na justiça comum ou militar, ou com decisão condenatória nos respectivos Conselhos Disciplinares, serão julgados na forma deste artigo.”

Além disso,
esta
e. Turma afigura-se competente para julgar a matéria, nos termos do art. 19, I, “v” do RITJMT (TJMT, PET 0107323-57.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - j. 17.2.2022 – p. 14.3.2022).

Logo, o procedimento mostra-se adequado para exame da pretensão.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

O representado suscita a impossibilidade jurídica do pedido diante do
“erro na qualificação jurídica do cargo militar”.

De fato, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, ao ingressar com a representação, postulou a perda de graduação de praça, embora do representado seja oficial da reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, o representado foi devidamente qualificado, inclusive com indicação da patente [Tenente Coronel], os fatos criminosos imputados foram
expostos,

a
causa de pedir e os pedidos estão delimitados, de modo que a referência equivocada ao cargo militar [praça ao invés de patente] não inviabiliza o a exame da pretensão.

Registre-se que a impossibilidade jurídica do pedido
“somente se verifica quando o objeto do pedido não tem previsão no ordenamento jurídico, ou nele é expressamente vedado”
(TJMG, AC 1.0024.13.251680-8/001 - Relatora: Des.a Sandra Fonseca – j. 16.9.2014 – p. 26.9.2014).

Portanto, o pedido deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V

O

T

O (PRELIMINAR DE OFENSA
À
COISA JULGADA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

O representado alega ofensa ao princípio “
da coisa julgada e configuração de bis in idem processual”
, por considerar que “
a perda do posto e da patente
ja
foi definitivamente julgada pelo Conselho Especial de Justiça, que decidiu expressamente pela manutenção da patente”.

Não obstante, a perda do posto e da patente de oficial militar, quando fundada em prática de crime comum ou militar, pressupõe o trânsito em julgado da respectiva condenação penal, tratando-se de condição de procedibilidade para o regular processamento da representação (CF/88, art. 142, § 3o, VII).

Para o caso, adota-se julgado deste e. Tribunal:

“O trânsito em julgado da ação penal militar não dá ensejo a existência de “coisa julgada material” capaz de impedir a análise da representação pela perda de graduação de praça, tampouco se pode afirmar que os representados estariam sendo condenados duas vezes pelo mesmo fato, porquanto, a competência para a análise da aplicação da pena acessória é deste tribunal de justiça, por força da previsão expressa capitulada no art. 125, § 4o, c/c
arts
. 42, §1o e 142, §3o, VI e VII, da Constituição Federal e do art. 143 da Constituição do Estado de mato grosso.”
(PET
no
150630.03.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – j. 28.7.2016 – p. 8.8.2016)

Dessa forma, não se reconhece a alegada ofensa ao princípio da coisa julgada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V
O

T

O (PRELIMINAR DE ILICITUDE DE
PROVAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

O representado suscita a ilicitude da prova por entender que a busca domiciliar foi
“realizada em local diverso do autorizado judicialmente”.

Porém, nesta representação, não se rediscute às circunstâncias do ato criminoso ou legitimidade da responsabilização criminal. Julga-se somente “se
o fato [...] afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir”
(ASSIS, Jorge César de. Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos, 2a ed., Editora Juruá, 2007, p. 222).

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“[...] a autoria e a materialidade foram objeto de exame em processo judicial, cuja sentença foi submetida a recurso de apelação, com trânsito em julgado, não podendo a presente representação servir de palco para novo exame de provas, sob pena de se transmudar em instância revisora, o que não é possível no caso.”
(PET 07313367720218070000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – j. 7.3.2022 – p. 25.3.2022)

Por efeito, essa matéria não deve ser conhecida

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

Consta da denúncia que:

“Fato 05: Falsidade Ideológica – art. 312, do Código Penal Militar (inserir declaração falsa em documento público com o fim de alterar fato juridicamente relevante)

[...] No período compreendido entre os meses de maio a agosto do ano de 2019, especialmente no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 2o TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA, [...] TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA [...] e terceiros ainda não identificados, em comunhão de vontades e unidade de
desígnios
, de forma consciente e voluntaria, todos agindo em razão dos cargos ocupados, previamente ajustados, com total conhecimento da soma de esforço, incorreram na prática delituosa de inserção de declaração falsa (conteúdo
inverídico
) em documento público utilizando-se do sistema informatizado conhecido como SIRGAF- Sistema de Registro e Gerenciamento de Armas de Fogo da Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio - SALP da PMMT, a fim de alterar a verdade de fato juridicamente relevante, ocultando a verdadeira origem, propriedade e posse da arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, número de SIGMA 896366, pertencente ao denunciado 2o TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA. [...]

Fato 07: INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES – art. 313 – A, do Código Penal (Inserir dados falsos em sistema SIRGAF da SALP- PMMT)

[...] no período compreendido entre os meses de maio a agosto do ano de 2019, especialmente no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 2o TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA, [...] TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA [...], e terceiros ainda não identificados, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma consciente e voluntaria, agindo em razão dos cargos ocupados, previamente ajustados, com total conhecimento da soma de esforço, inseriram, dados falsos em sistema informatizado e em bancos de dados da administração pública, utilizando-se do sistema informatizado conhecido como SIRGAF - Sistema de Registro e Gerenciamento de Armas de Fogo da Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio - SALP da PMMT, com o fim de obter vantagem indevida para si e para outrem. [...]

Ex
positis, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSS,
DENUNCIA a
este r. Juízo:

[...] C) TEN CEL MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA – em concurso de pessoas, como incurso nas sanções [...]do art. 312, do Código Penal Militar (Fato 05) [...] e do art. 313-A do Código Penal (Fato 07).”
(Allan Sidnei do Ó Souza, Carlos Roberto
Zarour
Cesar, Alessandra Gonçalves da Silva Godoi,
Kledson

Dionysio
de Oliveira e Jaime
Romaquelli
, promotores de Justiça – ID 163810199; ID 163810202; ID 163810206-fls.1/21)

Em audiência realizada em 16.12.2022, os Juízes do Conselho Permanente de Justiça Militar, sob a Presidência do juiz de Direito Marcos Faleiros da Silva, composto ainda pelos juízes militares [Ten.
Cel
.
Benedito Sergio de Souza Pinheiro Ferreira,
Ten
.

Cel
.
Robson Fernando Martins
Antonietti
,
Ten
.

Cel
.
Andreia Vital da Costa e
Ten
.
Cel
.
Lindberg Carvalho de Medeiros], condenaram, por maioria, o representado por falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações – art. 312 do CPM c/c art. 313-A, do CP. No ato, decidiram por maioria, pela não remessa dos autos para julgamento da perda do posto e da patente do segundo representado.

Em 26.9.2023, a e. Primeira Câmara Criminal proveu parcialmente a Apelação Criminal no 0034264-70.2019.8.11.0042 para readequar as penas do representado em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

Em 22.4.2025, o v. acórdão transitou em julgado (
PJe
0034264-70.2019.8.11.0042).

Pois bem.

Extrai-se que o representado foi condenado a pena superior a 2 (dois) anos por ter sido inserido, no SIRGAF [Sistema de Registro de Gerenciamento de Arma de Fogo da Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio da Polícia Militar de Mato Grosso], informação falsa de que a arma de fogo Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, teria sido objeto de doação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 1o.9.2017, vinculando, ainda, a falsa doação ao boletim reservado BR NR 1799.

Todavia, verificam-se que os atos criminosos ocorreram no ano de 2019 e, atualmente, o representado encontra-se na reserva da Polícia Militar, de modo que a perda da patente militar [pena acessória] afigura-se mais severa que a pena principal [condenação a quatro anos de reclusão, em regime aberto]. Em outras palavras, a aplicação da penalidade acessória não se revela justificável diante do tempo decorrido desde os fatos e da aposentadoria do representado
após 19
(dezenove) anos de contribuição (TJDFT, Acórdão 1994834 - Relator: Des.
Asiel
Henrique de Sousa – j. 11.5.2025 -p. 14.5.2025).

Tratando-se de militar inativo, não se identificam riscos atuais à disciplina ou decoro militar, tampouco influência na corporação ou possibilidade de reprodução de novos atos criminosos.

Vale dizer,
“se o militar já foi transferido para a reserva, como no caso em testilha, pouco ou nenhum efeito a perda de graduação de praça repercutiria na prática em relação a ele, pois, aplicando-se os princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, continuaria a perceber seus proventos”
(TJMT, PET 1014185-48.2020.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas
- 21.9.2020
).

Por outro lado, merece destaque que o Conselho de Justiça Militar, em 16.12.2022, decidiu, por maioria, pela
“não remessa dos autos para julgamento da perda do posto e da patente de MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA”
, cuja diligência foi determinada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação, após o trânsito em julgado da condenação.

No julgamento, os juízes militares não vislumbraram agressão significativa ao pundonor militar, pois
“consideraram o acusado capaz de permanecer nas fileiras da Corporação”
(TJDFT, Acórdão 07129408620208070000 - Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati - j. 2.5.2022 – p. 6.5.2022).

Noutro giro, os fatos criminosos atribuídos ao representado, embora reprováveis, envolvem condutas que não trouxeram significativo prejuízo à Administração Pública, tanto que a condenação não ultrapassou 4 (quatro anos) e o regime estabelecido foi o aberto.

Atente-se que a perda da patente militar não se traduz em consequência automática da condenação penal, estando sujeita à presença de 2 (dois) requisitos cumulativos: 1) “
um objetivo, que prevê a exigência de fixação de pena privativa de liberdade superior a 02 dois anos”;
2)
“outro de natureza subjetiva, que diz respeito à verificação da conduta do militar, se indigna e incompatível com a função exercida”
(TJMS, Representação Criminal no 1406641-77.2021.8.12.0000 - Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 4.11.2021, p. 8.11.2021).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e da reparação do dano [...], tudo isso aliado ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares, em face da observância do princípio de política criminal - Improcedência da representação.”
(PET 2000147-39.2021.9.13.0000
- Relator
: Des. Jadir Silva – j. 15.12.2021 – p. 25.1.2022)

Logo, mostra-se injustificável a exclusão do representado dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
a representação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA (5o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Eminentes membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

O requerido
Ten

Cel
PM Marcos Eduardo
Ticianel

Paccola
foi condenado pelo d. Juízo da 11a Vara Criminal da Capital nos autos da ação penal no 0034264-70.2019.8.11.0042, pela prática dos crimes do art. 312 do Código Penal Militar e 313-A do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Conforme apurado nos autos, o oficial ora processado inseriu informação falsa nos sistemas e registros da PMMT para constar que a arma de fogo pistola Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, pertencente ao corréu na referida ação penal, 2o
Ten
PM Cléber de Souza Ferreira, teria sido objeto de
DOAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, isso com a intenção de embaraçar a investigação criminal instaurada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá/MT - DHPP para apurar a prática de crimes contra a vida perpetrados pela organização criminosa denominada
Mercenários
(Id. 106637785).

No julgamento do respectivo recurso de apelação a condenação foi mantida, ajustando-se apenas a pena definitiva para 4 (quatro) anos de reclusão.

Após o trânsito em julgado do v. acórdão em
15/04/2025
, o Exmo. Sr. Procurador Geral da Justiça propôs o presente pedido de perda de posto e patente do requerido, mantendo-se, contudo, os proventos da inatividade em respeito ao direito adquirido.

Intimado, o oficial da reserva se manifestou no id. 308128853.

O d. Des. Relator, em seu brilhante voto, refuta todas as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, julga improcedente o pedido inicial por entender ser
“injustificável a exclusão do representado dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.”

Compulsando detidamente os autos, acompanho o i. Relator quanto à rejeição das preliminares suscitadas pela defesa.

No que se refere ao
meritum
causae
, todavia, apresento conclusão divergente, com as mais respeitosas vênias.

Importante registrar que compete a esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
julgar
o pedido inicial que se restringe única e exclusivamente à declaração de que o oficial militar ora requerido se tornou indigno do oficialato em razão da sua condenação criminal transitada em julgado.

O procedimento está previsto no art. 142, § 3o, incisos VI e VII, c/c art. 42, § 1o, da CF/88:

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares,
aplicando-se-lhes
, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

VI -
o

oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível
,
por decisão de tribunal militar de caráter permanente
, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.

VII - o
oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será
submetido
ao julgamento previsto no inciso anterior
”.

“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 1o
Aplicam-se aos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do
art. 142, §§ 2o e 3o
, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”.

A propósito, assim dispõe o art. 19, inciso I, alínea “v”, do Regimento Interno desta e. Corte:

“Art. 19 - À Turma de Câmaras Criminais Reunidas compete:

I - Processar e julgar:

(...)

v) os
pedidos de perda do posto e da patente dos oficiais
, e da graduação das praças”.

Neste ponto, é bom frisar, embora o demandado já tenha sido transferido para a reserva remunerada em
18/03/2021
, tal circunstância, conforme entendimento do STJ, não impede a eventual decretação da perda do
posto ou patente aviado
em procedimento específico, desde que mantida a percepção dos proventos da inatividade.

Isso porque a inatividade do militar possui natureza previdenciária, portanto, é alheia à penalidade aplicada no âmbito jurídico.

Com efeito, pelo fato de serem regidas por regramentos distintos, a condenação criminal ou a exclusão das fileiras da Corporação Militar não induz, necessariamente, à automática cassação dos proventos decorrentes da inatividade.

Deste modo, tem decidido a Corte Superior que os militares podem sofrer a decretação da perda do posto e patente (para o caso dos oficiais) ou da graduação (para o caso das praças) em procedimento específico, sem que se declare a perda do direito à percepção dos proventos da inatividade.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VEDAÇÃO À ANALOGIA IN MALAN PARTEM.

1. A jurisprudência desta Corte firmou no sentido de que a cassação
do proventos
da reserva remunerada, assim como ocorre com a aposentadoria do servidor público civil, não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da impossibilidade de interpretação analógica in malam partem do art. 92, inciso I, do Código Penal.

2. O Tribunal estadual, ao decidir pela impossibilidade de cassação dos proventos da reserva remunerada
do praça
que teve
decretada a perda da graduação
se alinhou a orientação da jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema.

3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ –
AgRg
no REsp n. 1.743.955/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
de 6/6/2019).

No mesmo sentido:

“Embora pudesse a Corte estadual
declarar a perda da graduação, não poderia ter determinado a perda dos proventos da reserva remunerada
, em razão de ausência previsão legal específica quanto a esse último ponto. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso especial, decotando a parte do acórdão recorrido em que se determinou a cassação dos proventos da reserva remunerada”.
(STJ,
AgRg
no REsp 1.398.779/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016).

Na mesma toada:

“(...) Configurando a aposentadoria ato jurídico perfeito, com preenchimento dos requisitos legais, não se admite sua desconstituição como efeito extrapenal específico da sentença condenatória.
Alcançada a inatividade, o policial militar tem direito adquirido de se manter como beneficiário da previdência estadual local, embora sujeito à perda das honrarias inerentes ao oficialato posto ou patente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul
. Essa característica do Direito Previdenciário não impede que o servidor responda, na órbita civil, pelos prejuízos causados ao erário. Em se tratando de norma punitiva, a interpretação deve ser restritiva, não se admitindo a analogia in malam partem”.
(TJMS - Ação Rescisória: 1403701-52.2015.8.12.0000 Campo Grande, Rel. Des. Claudionor Miguel
Abss
Duarte, j. 05/11/2018, 1a Seção Cível, DJE 07/11/2018).

Na hipótese de decretação da perda do posto e patente para o militar da ativa a consequência óbvia é a demissão do serviço público com o total desligamento da corporação sem direito ao recebimento de remuneração, contudo, na decretação da perda em relação ao militar inativo – como é o caso destes autos – não há desligamento, já que a partir da inatividade o oficial já havia sido desligado.

Na prática, então, a decretação solene da perda do posto e patente do militar da reserva conduz à perda da condição de militar, o que envolve eventuais condecorações, títulos, vantagens,
uso do uniforme
,
posse/porte de arma de fogo decorrente da atividade militar
,
etc
, sem que se cogite do corte dos proventos correspondentes ao cargo em que foi aposentado, atendendo-se ao postulado constitucional do direito adquirido.

Por isso mesmo que o pedido formulado pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça se resume à declaração da perda do posto e patente do requerido, sem pretensão de cancelar seus proventos da inatividade.

Esta e. Corte assim já decidiu em caso análogo:

“REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 303, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO - INCAPACIDADE PARA CONTINUAR INTEGRANDO AS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINARES - OITIVA DE TESTEMUNHAS - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - INADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO, POR AUSÊNCIA DO REQUISITO DISPOSTO NO INCISO I, DO ART. 166, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 555/2014 - REJEITADA - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. O processo de Representação para Perda do Posto e da Patente de Oficial não comporta dilação probatória, dentre outras razões, porque em tal feito analisa-se se o crime praticado pelo Representado, nos moldes e circunstâncias em que foi realizado, torna-o indigno ou incompatível para com o Oficialato, o que independe de qualquer prova testemunhal. O artigo 166,
inc
. I, da LC no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), dispõe acerca da possibilidade de demissão
ex

officio
do Oficial no âmbito administrativo da instituição. O crime de Peculato - apropriação de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio - é um crime que, em sua própria essência, já ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética e do pundonor militares, é um ferimento de morte, não interessando a quantia apropriada ilegalmente.
No caso do representado, Oficial Inativo, a perda do posto e da patente corresponde à perda das prerrogativas militares, (título, posto, uso do uniforme), não alcançando os proventos de sua inatividade, pois estes sequer foram objeto da representação”
.

(TJMT – Pet 015976420201581100001597642015 (159764/2015), Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Tribunal Pleno, j. 09/08/2018, DJE 11/09/2018).

De rigor o acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

Com efeito, é inegável que a condenação do requerido pelos fatos comprovados na ação penal no 0034264-70.2019.8.11.0042, em razão da natureza dos crimes praticados – que envolvem falsificação de registros de arma de fogo com a intenção de atrapalhar investigação criminal instaurada para averiguação de fatos gravíssimos envolvendo outros policiais militares – revela sua inequívoca incapacidade para continuar usufruindo do posto e da patente de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ausência de qualidades éticas e morais para tanto.

Restou suficientemente demonstrado, inclusive, que o processado
envolveu esta e. Corte em sua trama de falsidades
, pois, confeccionou documento falso na intenção de se fazer crer que a arma de fogo adquirida em 2015 pelo corréu 2o Ten. Cel. PM Cléber de Souza Ferreira, a qual estaria associada a homicídios praticados por organização criminosa, seria arma de fogo
objeto de doação do

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Tal cenário demonstra, sem sombra de dúvidas, que a conduta do representado é totalmente incompatível com o exercício da atividade militar, especialmente considerando-se a patente por ele ocupada, esvaziando totalmente a dignidade que deve basilar a honrada corporação, sendo certo que sua conduta ofendeu diretamente a imagem e a honra da instituição.

Neste sentido:

“REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA OFICIALATO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. CONDUTA QUE AFETOU A HONRA PESSOAL, PUNDONOR E DECORO DE CLASSE
. PRELIMINAR REJEITADA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I - A sujeição do representado à representação para declaração de indignidade é impositiva em face da sua condenação penal definitiva por crimes com pena privativa de liberdade superior a dois anos (art. 109, da Lei 7.479/86) e
tem por escopo aferir se ele deve continuar ostentando as insígnias que lhe foram outorgadas ao ingressar na carreira de oficial do CBMDF
. Dessa forma, não há como se analisar a alegação defensiva no tocante à ausência de “intenção” do representando de praticar tais crimes, vez que a autoria e a materialidade foram objeto de exame em processo judicial, cuja sentença foi submetida a recurso de apelação, com trânsito em julgado, não podendo a presente representação servir de palco para novo exame de provas, sob pena de se transmudar em instância revisora, o que não é possível no caso.

II – Na presente representação, deve-se
analisar se o ato do representado é moralmente reprovável e ofende o pundonor e o decoro da classe de oficial a que pertence, atentando contra a hierarquia e disciplina militar, a colocar em descrédito a corporação a que pertence
.

III – A conduta praticada pelo representado, para além de ser tipificada como crime militar,
feriu, sem dúvida, o pundonor militar e o decoro da classe
, vez que ele se valeu de suas atribuições de vistoriador e analista de processos, exercida enquanto lotado no Departamento de Segurança do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para aprovar plano de prevenção contra incêndio e pânico, de edifício que se encontrava com irregularidades não sanadas em vistorias anteriores, inserindo dados falsos em documentos, a fim de auferir vantagem ilícita por meio de empresa da qual era sócia sua esposa.

IV – Rejeitada a preliminar. Representação julgada procedente”.
(TJDFT – Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade no 0731336-77.2021.8.07.0000 – Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Acórdão no 1403314, j. 07/03/2022).

No caso dos autos, as ações do requerido violaram frontalmente os deveres mais basilares da carreira militar, especialmente aqueles que impõem o dever de agir com
probidade
e
lealdade
em todas as circunstâncias, zelo e
honestidade
(art. 46, § 2o, inciso VI, da LC no 555/14).

Configurada, à saciedade, portanto, a indignidade do oficialato pelo requerido.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial pelo i. Procurador Geral da Justiça para
decretar a perda do posto e da patente
do Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA
, sem alcançar, contudo, os proventos de sua inatividade, cuja pretensão sequer foi objeto da representação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL):

Acompanho o voto divergente e julgo procedente o pedido.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (3o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (4o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE
SOUZA (6o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO (8o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (9o VOGAL):

Acompanho o voto divergente e julgo procedente o pedido.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
10
o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES
NEVES
(
11a VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026
.